Tribunal: TJES
Processo: 5007454-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Ato / Negócio Jurídico; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007454-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MAIRA ALVES LOPES e outros

AGRAVADO: ISMAIR JUNIOR COUTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o recurso que não preenche algum dos requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação para recorrer, interesse em recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, e preparo) de admissibilidade recursal. 2. A regularidade formal constitui requisito que se subdivide em petição escrita, identificação das partes, causa de pedir ou fundamentação do recurso e pedido de reforma ou invalidação do pronunciamento recorrido. 3. A fundamentação do recurso pode ser considerada o diálogo da pretensão recursal com a Decisão judicial (sentido amplo), isto é, a exposição dos motivos que justificam o pedido de reforma do decisum impugnado - notadamente a expressão do princípio da dialeticidade. 4. Caso concreto em que os fundamentos suscitados no recurso são estranhos ao que fora efetivamente devolvidos ao Tribunal pela Decisão recorrida, além de aparentar impugnação a Decisões já preclusas. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. 6. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007454-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: TÂNIA MARIA (MAIRA) ALVES LOPES E OUTROS

AGRAVADO: ISMAIR JUNIOR COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Violação ao Princípio da Dialeticidade - Suscitada pelo Agravado

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Tânia Maria (Maira) Alves Lopes e outros interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 3111101, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado em desfavor de Bitcurrency Moedas Digitais S/A e outros, condenou os “
autores ao pagamento de de honorários advocatícios
” a Ismair Junior Couto no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Segundo sustentam os Agravantes nas razões de seu recurso (id 3110913), a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) o
decisum
não possui fundamentação; (ii) não poderiam ter sido condenados ao pagamento de honorários porque o acordo firmado nos autos, inclusive pelo Agravado, nem sequer chegou a ser cumprido; (iii) os honorários não são devidos na fase em que o processo se encontra.

O Agravado, em sede de contrarrazões (id 3469427), inicialmente suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que os ora Agravantes teriam deixado “
de impugnar, especificamente, os pontos suscitados na decisão atacada
” (página 01).

A preliminar em comento, em meu sentir, deve ser acolhida, porquanto, de fato, os Agravantes deixaram de se atentar para o princípio da dialeticidade, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do presente recurso.

Impende ressaltar que é inadmissível o recurso que não preenche algum dos requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação para recorrer, interesse em recorrer, e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade,
regularidade formal
, e preparo) de admissibilidade recursal.

A regularidade formal, ademais, constitui requisito que, conforme lição doutrinária, se subdivide em petição escrita, identificação das partes,
causa de pedir ou fundamentação do recurso
e pedido de reforma ou invalidação do pronunciamento recorrido (Araken de Assis, “Manual dos recursos”. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 218).

A fundamentação do recurso, por sua vez, nada mais é do que o diálogo da pretensão recursal com a Decisão judicial (sentido amplo), isto é, a exposição dos motivos que justificam o pedido de reforma do
decisum
impugnado - notadamente a expressão do princípio da dialeticidade.

Na hipótese em exame, com a mais respeitosa vênia dos Agravantes, não se vislumbra da análise dos autos atendimento ao princípio da dialeticidade, ou seja, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade porque não restou preenchido o requisito da regularidade formal.

Insta salientar, por oportuno, que a hipótese em análise não cuida daquelas em que há repetição de argumentos já utilizados nos autos, as quais, hodiernamente, são aceitas pela jurisprudência sobretudo quando é possível extrair das razões recursais fundamento bastante a infirmar os termos do
decisum
impugnado.

Já no caso dos autos a pretensão recursal é totalmente alheia à Decisão impugnada,
data maxima venia
; em verdade, extrai-se do recurso questões afetas a outras Decisões proferidas nos autos e a discussão (condutas do Agravado como parte) de matéria não enfrentada no
decisum
efetivamente impugnado pelos Agravantes.

Com efeito, na Decisão expressamente impugnada pelos Agravantes (id 3111101), o MM. Juiz
a quo
examinou os Embargos de Declaração opostos pelo “
Dr. Ismair Junior Couto
” (página 02) às fls. 1708-1711 dos autos originários, ocasião em que condenou os ora Agravantes:

“(...) ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, com as correções devidas.” (Página 02).

A Decisão recorrida, pois, integra, complementa, aquela anteriormente proferida e reproduzida no id 3111103, na qual o Magistrado
a quo
, dentre outros comandos, assim concluiu:

“DETERMINO a exclusão do polo passivo de todas as partes não integrantes do acordo firmado às fls. 1109/1112 e a liberação de todos os bens constritos, pertencentes às referidas partes, excetuando aqueles que eventualmente possam integrar os patrimônios das empresas elencadas às fls. 1528 e seguintes e seus respectivos sócios.

DECLARO a ilegitimidade passiva de JAIME ALBERTO SCHIER e SCHIER CONSULTORIA EMPRESARIAL
. Via reflexa, DETERMINO a liberação de todos os valores e bens eventualmente constritos, pertencentes às respectivas partes, imediatamente.” (Página 06). (Sem grifo no original).

Os Embargos de Declaração que se seguiram (fls. 1708-1711) foram opostos pelo Agravado, em causa própria, em razão da ausência de fixação de honorários como consectário da exclusão dos autos, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, das pessoas Jaime Alberto Schier e Schier Consultoria Empresarial,
as quais eram representadas judicialmente pelo Agravado
.

Assim, o pedido que deu ensejo à prolação da Decisão recorrida tratou-se de requerimento da verba honorária de sucumbência devida em decorrência da exclusão de partes que eram patrocinadas pelo Agravante, Advogado destas partes excluídas da demanda.

Desse modo, não atende a dialeticidade recursal as razões que impugnam a atuação do Agravado como empresário de partes que teriam lesado os Agravantes ou, ainda, de sua própria exclusão da demanda como parte dela integrante, questões estas que são efetivamente tratadas no recurso em análise - e não, propriamente, o
decisum
no qual o Juiz arbitrou honorários em favor do Agravado.

Destarte, porque não observado o princípio da dialeticidade (sobretudo porque, ao que parece, os Agravante recorreram de Decisões anteriores à efetivamente impugnada) e, em consequência, não satisfeito o requisito da regularidade formal, de rigor o não conhecimento do recurso.

Do exposto, ao tempo em que acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para não conhecer do recurso.